Tribunal: TJMT
Processo: 1005993-92.2023.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1005993-92.2023.8.11.0042
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (CP, ARTS. 155 E 311) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 311 DO CP – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – RETIRADA A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOMÓVEL – CONDUTA PERPETRADA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 14.562/2023 – CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 311 DO CP, NA REDAÇÃO ANTERIOR – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – PROCEDÊNCIA – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL GRAVOSA – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE DA LEI PENAL – RECURSO PROVIDO.
A Lei n. 14.562/2023 tipifica como infração penal comportamentos até então não previstos expressamente no art. 311 do Código Penal, a qual incluiu o verbo suprimir placa de identificação no aludido dispositivo legal. Logo, não pode retroagir em prejuízo ao acusado, em estreita observância aos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais grave, previstos no art. 5o, XXXIX e XL, da Constituição Federal.
A retirada das placas de identificação de veículo automotor, em momento anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.562/2023, não caracteriza o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, em atenção aos princípios da legalidade e da anterioridade da lei penal, sob pena de se caracterizar indevida analogia in malam partem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005993-92.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HEVERSON MATHEUS BARBOSA ALVES - CPF: 051.284.061-05 (APELANTE), DIEGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 016.254.751-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (CP, ARTS. 155 E 311) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 311 DO CP – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – RETIRADA A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOMÓVEL – CONDUTA PERPETRADA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 14.562/2023 – CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 311 DO CP, NA REDAÇÃO ANTERIOR – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – PROCEDÊNCIA – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL GRAVOSA – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE DA LEI PENAL – RECURSO PROVIDO.

A Lei n. 14.562/2023 tipifica como infração penal comportamentos até então não previstos expressamente no art. 311 do Código Penal, a qual incluiu o verbo
suprimir
placa de identificação no aludido dispositivo legal. Logo, não pode retroagir em prejuízo ao acusado, em estreita observância aos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais grave, previstos no art. 5o, XXXIX e XL, da Constituição Federal.

A retirada das placas de identificação de veículo automotor, em momento anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.562/2023, não caracteriza o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, em atenção aos princípios da legalidade e da anterioridade da lei penal, sob pena de se caracterizar indevida analogia
in malam partem
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Heverson Matheus Barbosa Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1005993-92.2023.8.11.0042, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155,
caput,
do Código Penal, e à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311,
caput,
do Código Penal, que, somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, perfazem o total de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo (id. 203444693).

Em suas
razões recursais
, o apelante sustenta, em síntese, que as alterações promovidas pela Lei no 14.562/2023, mais precisamente quanto à inclusão do verbo “suprimir”, não podem ser aplicadas retroativamente aos fatos, em prejuízo ao acusado, em atenção aos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal gravosa, motivo pelo qual pleiteia a absolvição do delito descrito no art. 311 do Código Penal, sob o viés da atipicidade da conduta, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal (id. 203444708).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 203444711).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 203970687).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Consta dos autos que o acusado
Heverson Matheus Barbosa Alves
foi denunciado pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, descrito no art. 155, § 1o, do Código Penal, tendo em vista o seguinte contexto fático delituoso narrado na denúncia:

“
Colhe-se do incluso inquérito policial que, no dia 31 de março de 2023, por volta das 22h00min, no Parque das Águas, localizado na Rua M, n. 04, Bairro Nova Esperança, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado HEVERSON MATHEUS BARBOSA ALVES, com consciência e vontade, durante o período de repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) camionete Toyota Hilux, cor cinza, ano 2021, placa RRI5J16, avaliada em R$ 281.723,00 (duzentos oitenta e um mil reais), de propriedade da vítima Victor Hugo de Azambuja Peres.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, agindo com animus furandi, o denunciado foi até o Parque das Águas e, aproveitando-se do horário de menor vigilância, subtraiu o referido veículo que estava estacionado naquele local. Pelo que se apurou, depois de realizar a “ligação direta” entre os fios, o denunciado deu a partida na camionete e fugiu do local em alta de velocidade tomando sentido Bairro Pedra 90.

Ocorre que, durante a fuga, policiais militares que realizavam diligências pelas imediações, visualizaram o acusado conduzindo o veículo sem as placas e em alta velocidade, razão pela qual resolveram abordá-lo. Na ocasião, o acusado confessou aos policiais que havia acabado de furtar a camionete e que havia retirado suas placas para dificultar a identificação.

A vítima compareceu na Delegacia de Polícia e recuperou a camionete furtada.

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado permaneceu em silêncio (ID 114533350, págs. 19-20).

Apurou-se, por fim, que o denunciado é reincidente, possuindo condenação com trânsito em julgado, situação verificada no Executivo de Pena n. 2001028-25.2021.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal de Cuiabá-MT (doc. anexo)
” (fls. 182/184).

Posteriormente, por ocasião das alegações orais apresentadas, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado pelo delito imputado e pela
emendatio libelli
em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo (CP, art. 311).

Em seguida, o magistrado
a quo
prolatou sentença, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva veiculada na denúncia, culminando na condenação do acusado como incurso nos arts. 155,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal.

Em sede recursal, o apelante pugna pela absolvição, sustentando a atipicidade de sua conduta no tocante ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo, ao argumento de que as alterações promovidas pela Lei n. 14.562/2023, mais precisamente quanto à inclusão do verbo
suprimir
no
caput
do art. 311 do Código Penal, não podem ser aplicadas retroativamente aos fatos, em seu prejuízo.

Após a detida análise, entendo que a pretensão recursal defensiva comporta acolhimento.

Faz-se mister destacar que, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.562/2023, a figura típica prevista no art. 311 do Código Penal apresentava dois verbos nucleares, a saber:
adulterar
ou

remarcar
.

Com o advento da Lei n. 14.562/2023, dentre outras alterações promovidas, houve a inclusão do verbo
suprimir
número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor no intuito de tornar mais abrangente o tipo penal, além de ter abarcado outros objetos materiais, tais como: veículos elétricos, híbrido, de reboque e semirreboque e suas combinações.

A Lei n. 14.562/2023 tipifica como infração penal comportamentos até então não previstos expressamente pela norma, não podendo, portanto, retroagir em prejuízo ao acusado, em estreita observância aos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais grave, previstos no art. 5o, XXXIX e XL, da Constituição Federal, e art. 1o do Código Penal.

In casu
, o delito foi perpetrado pelo acusado em 31/03/2023, e a Lei n. 14.562/2023 entrou em vigor em 27/04/2023, sendo irretroativa à data do fato.

Com a devida vênia a posicionamentos contrários, filio-me à parcela da doutrina e da jurisprudência que entende que a conduta de
retirar
ou
excluir
a placa do veículo – não a de substituir – não se subsome ao tipo penal de adulteração de sinal identificador de veículo, tendo em vista a redação anterior prevista no
caput
do art. 311 do CP.

Isso porque, em sua redação anterior, o art. 311 do Código Penal previa apenas as condutas de
adulterar
ou
remarcar
número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

Na dicção de Cleber Masson:

“O tipo penal contém dois núcleos, quais sejam, “adulterar” e “remarcar”. Adulterar é modificar ou alterar (exemplo: mudança de alguns números ou letras do chassi); remarcar, por sua vez, equivale a marcar novamente (exemplo: retirada do número anterior do chassi e inscrição de um novo código).

(...) O legislador não incriminou a conduta de “ocultar” número de chassi ou qualquer sinal de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. Também não se caracteriza o delito com a supressão de número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, pois não há espaço para a analogia in malam partem no Direito Penal”
(Código Penal Comentado, 11a edição).

Sobre o tema, destaco os seguintes julgados proferidos por este egrégio sodalício:

“
A só
retirada
das placas e a modificação da cor da pintura externa do veículo automotor, isoladamente consideradas e sem provas de que a intenção do agente fosse modificar os sinais de identificação do veículo, revelam-se condutas a priori
atípicas
, tornando cabível a absolvição do agente no que diz respeito ao crime do art. 311, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III do Código Processo Penal
” (TJMT, Apelação n. 0029755-38.2015.8.11.0042, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 20/09/2023).

“
Cabível a absolvição do agente com fulcro no art. 386, inciso III do Código Processo Penal, pois a
mera retirada
das placas do veículo automotor, sem indícios de que a intenção do agente era modificar tais sinais de identificação do bem, revela-se conduta a priori
atípica
, notadamente quando há dúvidas se o agente foi, de fato, o responsável pela supressão da chapa
” (TJMT, Apelação n. 0011543-65.2015.8.11.0010, 3a Câmara Criminal, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, DJe 27/11/2020).

“
O tipo penal não enumera as condutas de
retirar
,
suprimir
sinal identificador, sendo esta a conduta imputada aos réus. A
remoção total da placa de um veículo, embora seja uma conduta grave, não está prevista no tipo penal do penal do artigo 311 do Código Penal
. Nesses termos, é
atípica
a conduta imputada aos apelados, motivo pelo qual se mantém a absolvição quanto ao crime do artigo 311 do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 10078031020208110042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 11/12/2021).

No mesmo sentido:

“
A

mera retirada das placas
de identificação do veículo automotor configura-se
atípica
frente ao artigo 311 do Código Penal, pelo que se impõe absolver o acusado, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
” (TJPR, Apelação Criminal n. 0005849-72.2019.8.16.0031, 2a Câmara Criminal, j. 26/10/2021).

Frisa-se, ademais, que não se verifica nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o apelante, ao retirar a placa do veículo, assim o fez no intuito de adulterá-la ou substituí-la, em verdade, consta que ele teria agido desse modo a fim de garantir o êxito do delito patrimonial, sendo descabido, portanto, assemelhar a sua conduta de retirada da placa de identificação ao ato de
adulteração
, por meio de interpretação extensiva, sob pena de indevida analogia
in malam partem
, mormente por se tratar de conduta perpetrada em momento anterior à Lei n. 14.562/2023, em atenção aos princípios da legalidade e da anterioridade da lei penal.

Embora grave a conduta do agente de conduzir o veículo automotor sem as placas de identificação, cabe ressaltar que até então previa-se somente a penalidade administrativa para esta infração, conforme art. 230, IV, do Código de Trânsito Brasileiro, ainda em vigor.

Desta feita, entendo ser atípica a conduta imputada ao apelante à época do fato, motivo pelo qual impõe-se a sua absolvição em relação ao delito tipificado no art. 311 do Código Penal.

Por conseguinte, no tocante à dosimetria penal, afasto a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa fixada na sentença em relação ao delito previsto no art. 311 do Código Penal.

Outrossim, mantenho a reprimenda de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo,

em razão da condenação do apelante pela prática do crime de furto simples.

No tocante ao regime prisional, conforme mencionado na sentença, verifico que o apelante é reincidente, o qual responde ao executivo de pena no 2001028-25.2021.8.11.0042, razão pela qual mantenho o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e da Súmula no 269 do STJ.

Por derradeiro, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante a reincidência do acusado, em atenção ao que preceitua o art. 44, II, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso interposto por
Heverson Matheus Barbosa Alves
para absolvê-lo do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, descrito no art. 311 do Código Penal, diante da atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, remanescendo a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em relação ao delito descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, mantidos inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024